Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-81.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000772-81.2022.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): VINICIUS MAURICIO BARBOSA APELADO: AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES e outros (59) Advogado(s):HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PARA PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SENTO-SÉ. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Sento Sé contra sentença que, nos autos de ação coletiva ajuizada por servidoras da rede municipal de ensino, julgou parcialmente procedente o pedido de enquadramento na jornada de 40 horas semanais, com efeitos a partir do ano letivo de 2025. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o direito pleiteado está fulminado pela prescrição quinquenal; (ii) saber se há direito das autoras ao reenquadramento na jornada de 40 horas semanais, conforme previsto no edital do concurso. III. Razões de decidir 3. A prescrição não se aplica à pretensão principal, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que o ato lesivo se renova a cada mês. 4. O edital do concurso previa expressamente jornada de 40 horas semanais, com respaldo na legislação municipal vigente à época. 5. A prática administrativa posterior, ao empossar as servidoras com jornada inferior, contrariou a regra do edital, configurando violação ao princípio da vinculação ao edital e à legalidade administrativa. 6. A alegação de inexistência de vagas não se sustenta diante da existência de professores contratados exercendo funções similares, conforme reconhecido na sentença. 7. A fixação de efeitos a partir do ano letivo de 2025 demonstra razoabilidade e respeito ao planejamento da Administração Pública. 8. Inviável o reconhecimento de má-fé por parte das autoras, diante da ausência de prova de intenção dolosa ou de vantagem indevida. IV. Dispositivo 9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000543-58.2021.8.05.0245, Rel. Des. Maria do Socorro S. R. de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, pub. 28.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000586-92.2021.8.05.0245, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 05.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000517-60.2021.8.05.0245, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 30.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000772-81.2022.8.05.0245, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SENTO SÉ e como apelados AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES e outros (59). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator